Tribunal: CARF
Processo: 10166.010227/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010227/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.053 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
BENEDITO CASSIMIRO DE GODOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância que, ao apreciar manifestação de
inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição, não reconhece o
direito creditório com base em fundamentos que modificam substancialmente
as razões de decidir do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para tornar nulo o acórdão de primeira instância, com retorno dos autos para
proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), por meio do
Acórdão no 16-56.821, de 03/04/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a manifestação
de inconformidade, deixando de reconhecer o direito creditório (fls. 113/117):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010227/2010-12
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.053 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010227/2010-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2007
RESTITUIÇÃO RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL
Na hipótese de rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No dia 18/10/2010, o interessado protocolou requerimento com pedido de
restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no valor original de R$ 346.723,37,
incidente sobre verbas decorrentes do Processo Trabalhista no 00929.1990.002.23.00-1, com
tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região (fls. 03/07).
O contribuinte alegou que (i) os juros moratórios não integram a base de cálculo
do imposto de renda e (ii) para fins de incidência do tributo sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, aplicam-se as alíquotas e tabelas correspondentes ao valor recebido mês a mês,
e não sobre o total pago.
O direito creditório pleiteado pelo contribuinte restou indeferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Brasília (DF), consubstanciado no Despacho Decisório
DRF/BSB de 29/06/2011, cuja ementa foi assim redigida (fls. 65/71):
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF
Ano-calendário: 2005 e 2007
Ementa: No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária nos termos da Lei n° 7.713, de 1988, art.12.
Pedido Indeferido
Ciente da negativa do seu pedido de restituição, a pessoa física protocolou
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, dirigida à Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (fls. 73/75).
Intimado por via postal em 22/05/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 20/06/2014, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito (fls. 121/123 e 124/129):
(i) é assegurado ao contribuinte pela lei tributária o prazo de 5
(cinco) anos para pleitear a restituição do imposto pago indevidamente
ou em valor maior que o devido, contado da extinção do crédito
tributário, que, no presente caso, ocorreu com o pagamento realizado
no dia 27/09/2007;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.053 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010227/2010-12

(ii) descabida a fixação de prazo específico de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência de cada um dos lançamentos fiscais correspondentes
ao imposto de renda, para efetivar o pedido administrativo de
repetição de indébito;
(iii) o acórdão recorrido considerou o pedido de restituição
extemporâneo, porém, vale lembrar, não foi sequer o posicionamento
inicial da Secretaria da Receita Federal;
(iv) os valores recebidos pelo contribuinte, a título de juros
moratórios, decorrentes da incidência sobre as verbas trabalhistas
devidas pelo ex-empregador, pagos por força de decisão da Justiça
Trabalhista, não constituem rendimentos tributáveis sujeitos ao
imposto de renda; e
(v) referente à forma de cálculo do imposto de renda sobre
pagamentos acumulados, aplica-se mês a mês, e não integralmente no
mês de recebimento, nos exatos termos do julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Para fins de indeferir o pedido de restituição, vinculado à incidência do imposto
de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial, nos anos-
calendário de 2005 e 2007, o despacho decisório limitou-se à análise das questões de mérito do
direito creditório, em resposta às alegações do interessado quanto à configuração do indébito
tributário (fls. 65/71).
A decisão proferida na origem está fundamentada na incidência do imposto de
renda sobre o total de rendimentos tributáveis no mês de recebimento dos valores, incluindo os
juros de mora, conforme ementa reproduzida.
Por outro lado, as razões de decidir do acórdão de primeira instância dizem
respeito unicamente a questões procedimentais relacionadas ao pedido de restituição (fls.
113/117).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.053 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010227/2010-12

Em primeiro lugar, a instância julgadora colegiada alegou que a restituição de
indébito do imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual é requerida pela
pessoa física exclusivamente mediante a apresentação de declaração de ajuste anual, original ou
retificadora, e não mediante petição.
Adicionalmente, ressaltou que a fiscalização tributária procedeu à revisão das
declarações de rendimentos do contribuinte, relativamente aos anos-calendário de 2005 a 2007,
nas quais estão informados os valores decorrentes da ação judicial, com emissão de Notificação
de Lançamento. Na hipótese de pretender discutir matéria referente ao mérito das alterações
efetuadas, o interessado deveria apresentar impugnação tempestiva naqueles processos
administrativos (fls. 82/85, 92/95 e 102/106).
Pois bem. O despacho decisório é datado de 29/06/2011, posterior à lavratura das
Notificações de Lançamento mencionadas pelo acórdão de primeira instância, que se deu nos
dias 06/09/2010 e 13/09/2010. É dizer, a unidade de origem já tinha, ou deveria ter,
conhecimento do procedimento de revisão de declaração.
Originalmente, a decisão sobre pedido de restituição cabe à unidade da RFB com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. Significa dizer que o despacho
decisório é o instrumento formal que delimita os motivos pelos quais a administração tributária
não reconhece o direito creditório, quando a restituição é indeferida.
Por sua vez, a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo
contra o indeferimento da restituição teve por objetivo contestar exatamente as razões de decidir
do despacho decisório.
No entanto, o colegiado de primeira instância não reconheceu o direito creditório
com base em fundamentos que modificam substancialmente as razões de decidir da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Brasília.
Enquanto a unidade de origem examinou o mérito do pedido, a Delegacia de
Julgamento alegou questões formais, impeditivas à análise do direito material.
A toda a evidência, trata-se de inovação na motivação do ato administrativo, que
acarreta a nulidade da decisão recorrida.
Para negar a restituição do imposto de renda, a decisão de primeira instância trás
fundamentos estranhos àqueles expressamente mencionados pela unidade de origem, já que estão
relacionados a uma fase prévia ao exame de mérito.
Em prol de equilíbrio e imparcialidade no exercício de suas atribuições, que dão
convicção de seriedade ao processo administrativo fiscal, não é lícito à autoridade julgadora
substituir a autoridade local no que se refere aos atos de sua competência.
Não há óbice para a avaliação de questões de ordem pública, cognoscíveis de
ofício pelo julgador administrativo, a exemplo de litispendência ou de coisa julgada
administrativa, neste último caso pela existência de decisão definitiva sobre matéria de mérito,
proferida em outro processo do mesmo contribuinte.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.053 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010227/2010-12

Todavia, conquanto legítima a imposição de limites pela administração tributária
ao exercício do pedido administrativo de restituição, através da regulamentação de forma e
procedimentos para a sua efetivação, desde que obedecidos aos parâmetros de razoabilidade e
finalidade, o processamento do pedido de restituição em desconformidade com os atos
administrativos, isto é, quando o interessado deixa de pleitear a restituição mediante a
apresentação da declaração de ajuste anual, não constitui matéria de ordem pública.
A propósito, cabe discordar do acórdão de primeira instância, pois a lavratura de
notificação de lançamento não significa a impossibilidade de apreciação de toda e qualquer
matéria de mérito em instância distinta do contencioso administrativo fiscal, que se instaura
quando há impugnação tempestiva da exigência fiscal (art. 19-A, “caput” e § 1o, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002).
Com efeito, tal aspecto fica mais evidente quando não existe impugnação ou a
matéria não foi submetida ao órgão de julgamento administrativo.
Vale lembrar que a RFB deverá obrigatoriamente respeitar o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, no que diz respeito à incidência do imposto de renda sobre os valores
recebidos de forma acumulada, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébito (RE no 614.406/RS).
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos até o
ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
Finalmente, convém atentar que a Corte Suprema determinou a suspensão do
processamento de todos os procedimentos administrativos tributários que versem a respeito da
incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física, haja vista que a
matéria foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, no rito da repercussão geral (Tema
808/STF: RE no 855.091/RS).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar nulo o acórdão recorrido, com retorno dos autos para proferir nova decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital